Tribunal: TJDFT
Processo: 0748333-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. RENOVAÇÃO. DECURSO. TEMPO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. CNIB. ACESSO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTOS.

1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra incabível o seu indeferimento liminar.

3. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Precedentes TJDFT.

4. Uma vez presente a possibilidade de consulta ao sistema CNIB pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, não se pode imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.